Tribunal: TJBA
Processo: 8071580-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071580-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL WALDIR REIS

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR, MARCOS RIBEIRO ANDRADE, BRUNO PARENTE FERREIRA

AGRAVADO: WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:
WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação reivindicatória, acolheu impugnação do executado e reconheceu excesso de execução de R$ 609.212,98, excluindo R$ 543.794,38 a título de benfeitorias e R$ 65.418,60 por excesso nos honorários sucumbenciais.

2. O agravante sustenta que o dispositivo da sentença de conhecimento, ao rejeitar o pedido declaratório de inexistência da obrigação de ressarcir benfeitorias, constituiu título executivo em seu favor; e que, tendo a contestação sido apresentada na vigência do CPC/1973, não lhe era exigível o pedido de retenção em sede de contestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição de pedido declaratório negativo formulado pelo autor constitui título executivo judicial apto a amparar a cobrança de indenização por benfeitorias em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de sentença de obrigação de pagar exige título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. A rejeição de pedido declaratório negativo do autor não se converte, automaticamente, em condenação favorável ao réu; para tanto, seria necessário que a sentença tivesse julgado procedente pedido reconvencional ou pretensão autônoma do réu, com declaração da existência das benfeitorias e condenação ao respectivo pagamento.

5. A fundamentação da sentença de conhecimento afastou categoricamente a comprovação fática das benfeitorias, consignando que não restou demonstrada a realização das obras alegadas e que as planilhas apresentadas pelo réu não foram corroboradas nos autos. A imutabilidade da coisa julgada impede que essa questão seja reaberta na fase executiva, sendo inviável o preenchimento de lacunas condenatórias por ilações da parte exequente (art. 525, § 1º, inciso V, do CPC).

6. A alegada omissão legislativa entre o CPC/1973 e o CPC/2015 quanto ao pedido de retenção é irrelevante, pois a fase de conhecimento se encerrou com julgamento de mérito que apreciou as provas e as considerou insuficientes, esvaziando qualquer discussão sobre o momento processual adequado para a formulação do pedido.

IV. DISPOSITIVO

7. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071580-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL WALDIR REIS
e como agravado
WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIEMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.